Tribunal: TCU
Processo: 002.080/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços, realizado pelo Município de Curaçá/BA para a aquisição de medicamentos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Pedro Alves de Oliveira, Prefeito do Município de Curaçá/BA, contra o Acórdão 1229/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou procedente representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2023, realizado pelo referido município, para a aquisição de medicamentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto por Pedro Alves de Oliveira; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.2.2 do Acórdão 1229/2024-TCU-Primeira Câmara , que determinou a prorrogação da Ata de Registro de Preços 19/2022, em razão de sua inexequibilidade, mantidas as demais disposições daquele acórdão; 9.3. receber a manifestação da empresa Globomed Distribuidora de Medicamentos Ltda. como mera petição, dela conhecendo naquilo que contribui para a compreensão dos fatos, mas não acolher os pedidos de anulação integral do PE SRP 1/2023 e de ampliação do escopo decisório deste feito, pelas razões expostas no voto; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamenta ao recorrente e à empresa Globomed Distribuidora de Medicamentos Ltda., bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) e ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA), para ciência e adoção das providências que julgarem cabíveis quanto às matérias de sua competência, relacionadas a possíveis irregularidades na condução interna da administração municipal.